Tribunal: STF
Processo: HC 258282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO PELA QUANTIDADE DA PENA: POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMATIO EM PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.